Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702578-73.2021.8.07.0005 RECORRENTE: GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EFEITOS NOCIVOS À SOCIEDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. QUANTIDADE DA DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Revogada a prisão preventiva pelo Juízo sentenciante não subsiste o interesse recursal quanto ao direito de apelar em liberdade. 2. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime baseada nos malefícios causados pelas drogas, em especial a cocaína, tendo em vista que a saúde pública já é um bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de entorpecentes. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, somados à grande quantidade e à diversidade das drogas encontradas, bem como a apreensão de balança de precisão e de caderno de anotações relativos à traficância, além de conversas do Facebook Messenger entre o réu e outro indivíduo, em que se denotam negociações de troca de maconha por cocaína, demonstram a dedicação à atividade criminosa de venda de entorpecentes, impossibilitando o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 4. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do c. STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Aduz que não se pode fazer uso de ações penais em curso, conversas em aplicativos de mensagens e inquéritos policiais para se afastar a incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não comporta seguimento quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso extraordinário não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009